Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007811-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WALISSON PACHECO DOS REIS - CPF: 045.112.171-65 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007811-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WALISSON PACHECO DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007811-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WALISSON PACHECO DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.300,00.

A apelante alega que no caso houve sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00, além de R$ 15.000,00 a título de dano moral, e obteve quantia bastante inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Aduz ainda que os R$ 1.300,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos e que deve ser usada a regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC/15, com a consequente redução para entre10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no id. 36289473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007811-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WALISSON PACHECO DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que no caso houve sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00, além de R$ 15.000,00 a título de dano moral, e obteve quantia bastante inferior, e por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

A pretensão principal foi acolhida,
porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
)– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA MP No
451
/2008 CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Devem ser aplicadas as alterações incluídas pela MP no
451
/2008 para o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório.

A correção monetária deve incidir a partir do evento danoso.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro

responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante dispõe o

parágrafo único do art.
21
do
Código de Processo Civil
.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação e justeza, mas sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade da profissão, assim, devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de molde a que representem adequada remuneração ao trabalho profissional."
(TJMS-3aTC., Proc. 2011.025689-0, Rel. Fernando Mauro Moreira Marinho, Jul. 13.9.2011)

"AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
451
/2008 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR – INSURGIMENTO CONTRA O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL À LESÃO – VALOR CORRETO, QUE OBEDECEU A TABELA INSERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA QUE FOI CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CORRESPONDE Á DATA DO ACIDENTE E NÃO DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o acidente automobilístico ocorrido em época em que já estava em vigor a Medida Provisória n.
451
/2008, deve o valor da indenização, em caso de invalidez permanente, ser calculado com base em tabela progressiva anexada à Lei
11.945
, de 04 de junho de 2009, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo órgão especial deste Tribunal.

O termo inicial da correção monetária deve corresponder à data do acidente automobilístico,
afastando-se a sucumbência recíproca, eis que a ré deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ela arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
"
(TJMS-5aTC., Proc. 2011.029243-2, Rel. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Jul. 6.10.2011)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.

Por outro lado, argui que os honorários estabelecidos em R$ 1.300,00 são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Conforme já exposto, não está caracterizada a sucumbência mínima. E consoante artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo.

Nesta lide eles foram definidos em R$ 1.300,00, como preceitua o dispositivo mencionado. Ocorre que a sua fixação entre 10% e 20% (o percentual máximo sobre a condenação equivale a R$ 337,50), está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado nesta demanda, ainda que conciso.

Segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por meio de
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4o.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

Contudo, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, de fato, os R$ 1.300,00 estipulados na sentença são excessivos. Logo, reduzo os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O Código de Processo Civil traz os critérios a partir dos quais deve o julgador fixar o valor dos honorários sucumbenciais, conforme consta o artigo 85, §§ 2o e 8a do supracitado Código. 2.Cabível a minoração de valor fixado, eis que o montante de R$ 1.000,00, para cada demandado, está em desacordo com os critérios previstos pelo artigo 85, § 2o do CPC, visto que excede em demasia o percentual limite estabelecido no referido parágrafo
e, mesmo no caso em análise, no qual a verba sucumbencial restou fixada por apreciação equitativa, revela-se demasiada, levando-se em consideração a baixa complexidade, a natureza e a importância da causa posta em questão
. Verba honorária minorada para R$ 800,00 para cada apelante, em favor do(a) procurador(a) da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 70082904780, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Posto isso,
dou provimento parcial ao Recurso a fim de reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020